Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. MERA INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE PASSAGEM AÉREA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o serviço prestado pela agência de turismo que apenas procede à intermediação da venda de passagens aéreas não atrai a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, à luz do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que, apesar do voo ter sido cancelado, não há prova de que a companhia aérea foi administrativamente acionada para remarcação ou reembolso e, ainda, restou demonstrado que a parte teve tempo hábil para a remarcação de compromisso familiar, não havendo prova de aborrecimento que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, o que resulta na improcedência do pedido de indenização por dano moral.